Tribunal: STF
Processo: ARE 1313040
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "NULIDADE DE CASAMENTO E DE ESCRITURA DE UNIÃO ESTÁVEL. INCAPACIDADE CIVIL DO CONTRAENTE. Sentença de parcial procedência, declarando nulo o casamento realizado entre W. J. L. S. e G. M. L. S., mas afastando a declaração de nulidade da escritura de união estável. Irresignação dos autores e da ré. Laudo pericial conclusivo, quanto ao diagnóstico de Alzheimer desde meados de 2012, com evolução gradual e progressiva da doença. Incapacidade civil detectada quando do casamento, um ano depois da escritura de união estável. Incapacidade civil para a união estável que também deve ser reconhecida. Contexto que não permite concluir pela existência de união estável (art. 1.723, CC), o que confirma a incapacidade civil, no caso. Nulidade da escritura de união estável também declarada. Sentença reformada, para declaração de nulidade do casamento e da escritura de união estável. Sucumbência integral da ré G. Recurso dos autores provido em parte e recurso da ré G. desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, caput, e 226, caput e § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O laudo pericial de ps. 729/740 conclui claramente que o apelado W. já possuía quadro de Alzheimer desde o ano de 2012, doença que possui piora gradativa à compreensão do idoso.
    O laudo afirma que, quando do casamento, em 25 de junho de 2015, o quadro clínico da doença já era avançado o suficiente para afastar a capacidade civil do nubente, o que leva à nulidade do paciente.
    O mesmo se deve concluir em relação à escritura de união estável (ps. 31/32): mesmo que um ano antes, trata-se de data próxima ao casamento nulo, e todo o contexto permite concluir que também naquele momento o apelado W. não possuía pleno gozo de suas faculdades mentais e, portanto, não era capaz por seus atos civis.
    Ele não chegou jamais a residir com a apelante G. (ps. 746/749), cujo relacionamento afetivo com ele era visto por familiares e amigos como namoro, não união estável.
    Essa circunstância não deve ser desconsiderada, mas lida no contexto da doença que já acometia o apelado W. quando da lavratura da escritura de união estável.
    É que, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, a união estável configura-se por convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.
    O contexto social do apelado W. não reconhecia a relação dele com a apelante G. como convivência em união estável, mas relacionamento de namoro, o que, em conjunto com o diagnóstico da doença dele, que afeta a capacidade de cognição e livre manifestação, permite concluir que a escritura de união estável foi lavrada quanto W. já não possuía capacidade de exprimir sua vontade.
    Por consequência, também a escritura de união estável (ps. 31/32) deve ter sua nulidade reconhecida."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente